Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700433-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ROBERT MENDES DE AVELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na execução de título extrajudicial autuada sob o no 0708855-65.2022.8.07.0007. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a inclusão da genitora do menor V.H.O.A. no polo passivo da execução, que foi ajuizada apenas em face do genitor, quem firmou o contrato de prestação de serviços educacionais. Preparo em ID 54826721-54826722. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e